Tribunal: TJMT
Processo: 1019512-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019512-32.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), MICKE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 060.830.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), LARISSA CAMPOS SOBRINHO DE MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DO STJ. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PREVALÊNCIA DO JUÍZO ORIGINALMENTE PREVENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado em ação penal na qual o réu foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra criança (CP, art. 217-A), em que se discute qual o juízo competente para processar e julgar o feito
.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em:
(i) Definir a competência para processar e julgar ação penal envolvendo violência contra criança, diante da edição da Lei nº 13.431/2017 e da modulação de efeitos promovida pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 2.099.532/RJ; (ii) Verificar se o juízo originariamente prevento ou a Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar o feito, tendo em vista a data de distribuição da denúncia.

III. Razões de decidir

3.
A Terceira Seção do STJ fixou a tese de que, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas à violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

4.

4.
Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que as ações penais distribuídas até a publicação do acórdão em 30/11/2022 deveriam prosseguir tramitando nos juízos originalmente preventos.

5.
No caso, a denúncia foi recebida em 10/04/2019 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, antes da modulação realizada pelo STJ, de modo que este é o juízo competente para processar e julgar a ação penal, por aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito julgado procedente
.

Tese de julgamento: “
1. Nas ações penais envolvendo violência contra criança ou adolescente, cuja denúncia foi recebida antes de 30/11/2022, prevalece a competência do juízo em que o feito foi originariamente distribuído, por força da modulação de efeitos realizada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 2.099.532/RJ
"

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.431/2017, art. 23; CP, art. 217-A
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/10/2022; TJMT, N.U 1021159-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 1019512-32.2024.8.11.0000, em que MICKE RIBEIRO DA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, do delito do artigo 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva (por duas vezes), em detrimento da infante L.C.S. de M.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT suscitou o conflito negativo de competência, destacando que, nos termos do julgamento do EAREsp nº 2.099.532/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, publicado em 30/11/2022, foi modulada a aplicação dos efeitos da decisão que fixou a competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica para processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra crianças e adolescentes.

Segundo a modulação dos efeitos da decisão do STJ, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei nº 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra crianças e adolescentes, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022, inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica ou varas criminais comuns.

No presente caso, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT no ano de 2019, data anterior à publicação do acórdão do STJ em 30/11/2022. Dessa forma, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher suscitou o conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação da competência.

O Exmo. Sr. Relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, fixou, em caráter provisório, a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (suscitado) para apreciar eventuais medidas de urgência.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar e julgar os autos, considerando que a ação penal teve início com o recebimento da denúncia em data anterior à publicação do acórdão do STJ em 30/11/2022, conforme a modulação dos efeitos da decisão estabelecida pela Corte Superior.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Data e assinatura conforme consta no sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar os autos da referida ação penal, diante da edição da Lei nº 13.431/2017, que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

O cerne da questão reside na modulação dos efeitos realizada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp nº 2.099.532/RJ, publicado em
30/11/2022
, que fixou a tese de que, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

Entretanto, a Corte Superior estabeleceu que as ações penais distribuídas até a data de publicação daquele acórdão
(30/11/2022)
continuariam tramitando nas varas às quais foram originalmente distribuídas, sejam varas de violência doméstica ou varas criminais comuns.

Dessa forma, como a denúncia no presente caso foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT
em 10.04. 2019
, data anterior à publicação do acórdão do STJ, em
30/11/2022
, deve a ação penal prosseguir naquela Vara, conforme a modulação dos efeitos da decisão estabelecida pela Corte Superior.
Logo, a competência para processar e julgar a presente ação penal é do juízo suscitado, por aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e em observância à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior.

Merece realce o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, esposado no julgamento do Conflito Negativo de Competência nº 1016667-27.2024.8.11.0000, no sentido de que as ações penais envolvendo violência contra criança ou adolescente, cuja denúncia foi recebida antes de 30/11/2022, devem permanecer tramitando no juízo em que foram originariamente distribuídas.

No mesmo sentido:

Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande visando à declaração de competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2019.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
.”

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica
.

A ação penal instaurada em 2019, antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada pela 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, juízo originário.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal n. 0000178-96.2019.8.11.0002.

Tese de julgamento: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023; TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1º.08.2024, p. 7.8.2024.

(N.U 1021159-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024 – destaquei.)

Vê-se, da fundamentação exposta até aqui, com realce para o acórdão supracitado, que a competência seria do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT (suscitante) para processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime, o que levaria à improcedência do conflito suscitado.

Todavia, neste caso, a denúncia foi recebida pelo Juízo suscitado (2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande)
em 10.04. 2019
, data anterior à publicação do acórdão do STJ, em
30/11/2022
. Deve, por isso, prosseguir naquele juízo o processamento da ação penal, conforme a modulação dos efeitos da decisão estabelecida pela Corte Superior.

Em face do exposto, o voto é pelo
provimento
do presente
conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a Ação Penal nº 1019512-32.2024.8.11.0000
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025